Tribunal: STJ
Processo: 0722964-03.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219654 - DF (2025/0260291-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO FILHO COSTA DOS SANTOS - DF045172
SILVIANE IENICHAKI - DF032020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
CONTEMPORANEIDADE E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
mantendo a prisão preventiva do agravante, com recomendação de reexame da segregação
corpus,
cautelar e celeridade no trâmite processual.
2. O agravante sustenta ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, excesso de prazo na
formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva e desconsideração de
elementos favoráveis.
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta do
delito, evidenciada pelo
, aplicando o enunciado da Súmula 21 do STJ, com
modus operandi
relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada
em razão de: (i) ausência de contemporaneidade; (ii) excesso de prazo na formação da culpa; (iii)
ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; e (iv) desconsideração de elementos
favoráveis ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As teses de ausência de contemporaneidade e violação ao
do CPP não foram analisadas
art. 316
na decisão agravada, configurando inovação recursal, o que impede a apreciação.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito e o
.
modus operandi
Documento eletrônico VDA53054897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 95124e6a-376a-4d88-ba08-be18b2cb4df6

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da
conduta e da periculosidade do agravante.
8. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação ou manutenção da prisão
preventiva, conforme entendimento pacificado do STJ.
9. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Na hipótese, o processo
segue trâmite regular, não havendo desídia do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. Não podem ser analisadas teses em sede de agravo regimental quando não apreciadas na decisão
agravada, configurada a hipótese de inovação recursal.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito e o
modus operandi.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva,
quando presentes os requisitos legais.
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a ausência de desídia do
Poder Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 413, § 3o; .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21 do STJ; STJ, AgRg no HC 716.773/SC, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.6.2023; STJ, RHC 81.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 01.06.2017; STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, j. 17.09.2015; STJ, AgRg no RHC 214.690/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 17.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 95124e6a-376a-4d88-ba08-be18b2cb4df6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219654 - DF (2025/0260291-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO FILHO COSTA DOS SANTOS - DF045172

SILVIANE IENICHAKI - DF032020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
CONTEMPORANEIDADE E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
mantendo a prisão preventiva do agravante, com recomendação de reexame da segregação
corpus,
cautelar e celeridade no trâmite processual.
2. O agravante sustenta ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, excesso de prazo na
formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva e desconsideração de
elementos favoráveis.
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta do
delito, evidenciada pelo
, aplicando o enunciado da Súmula 21 do STJ, com
modus operandi
relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada
em razão de: (i) ausência de contemporaneidade; (ii) excesso de prazo na formação da culpa; (iii)
ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; e (iv) desconsideração de elementos
favoráveis ao agravante.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As teses de ausência de contemporaneidade e violação ao
do CPP não foram analisadas
art. 316
na decisão agravada, configurando inovação recursal, o que impede a apreciação.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito e o
.
modus operandi
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da
conduta e da periculosidade do agravante.
8. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação ou manutenção da prisão
preventiva, conforme entendimento pacificado do STJ.
9. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Na hipótese, o processo
segue trâmite regular, não havendo desídia do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. Não podem ser analisadas teses em sede de agravo regimental quando não apreciadas na decisão
agravada, configurada a hipótese de inovação recursal.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
indiquem a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito e o
modus operandi.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva,
quando presentes os requisitos legais.
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a ausência de desídia do
Poder Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 413, § 3o; .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21 do STJ; STJ, AgRg no HC 716.773/SC, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.6.2023; STJ, RHC 81.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

Fonseca, Quinta Turma, j. 01.06.2017; STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, j. 17.09.2015; STJ, AgRg no RHC 214.690/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 17.6.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEBER FRANCISCO DE
contra a decisão de fls. 346-356 (e-STJ), que negou provimento ao
CARVALHO JUNIOR
recurso em
com recomendação de reexame da segregação cautelar e celeridade.
habeas corpus,
O agravante sustenta que a prisão preventiva vem sendo mantida com base em fatos
ocorridos há mais de um ano, sem a devida demonstração, por argumentos individualizados e
contemporâneos, de como sua liberdade representaria risco à ordem pública (e-STJ, fl. 362).
Afirma que a decisão agravada, ao recomendar a reanálise da prisão, acaba por
reconhecer implicitamente a fragilidade do requisito da contemporaneidade (e-STJ, fl. 362).
Argumenta que a aplicação isolada da
não pode servir como
Súmula 21/STJ
justificativa para a manutenção indefinida da custódia, ressaltando que o excesso de tempo, aliado
à ausência de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri, configura coação ilegal (e-STJ, fl.
363).
Destaca que a decisão se limitou a enfatizar a gravidade do delito e o modus operandi,
deixando de considerar elementos concretos favoráveis, como o bom comportamento, a dedicação
e a boa reputação do agravante perante a Polícia Penal e a massa carcerária, circunstâncias que
evidenciam potencial de reintegração social, contrariando a presunção de periculosidade (e-STJ,
fls. 363/364).
Por fim, sustenta violação do art. 316 do CPP, uma vez que não houve a reavaliação
periódica da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera recomendação para sanar a ilegalidade
decorrente da extrapolação do prazo (e-STJ, fl. 364).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 365).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva e violação ao
do CPP por ausência de reavaliação periódica da custódia,
art. 316
observe-se que as matérias não foram apreciadas pela decisão impugnada, eis que ventiladas
somente nesta sede recursal, o que impede a análise, eis que configurada a hipótese de inovação
(AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
24/5/2022,
26/5/2022)
No mais, consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem denegou a ordem
nos seguintes termos:

"Passo a examinar o writ.
1. Dos requisitos da prisão preventiva A prisão preventiva de Kleber Francisco de
Carvalho foi examinada emantida no
n. 0736575-
Habeas Corpus
57.2024.8.07.0000, julgado em 3/10/2024.
Naquela assentada, este colegiado considerou a validade dadecisão que manteve a
prisão preventiva do paciente e, para além da prova da materialidade dos delitos e
dos indícios de autoria, destacou a gravidade concretadas condutas imputadas ao
paciente e o risco que sua liberdade representa para agarantia da ordem pública, a
justificar a imposição de medida mais severa
Confira-se a ementa do julgado:
“
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE DUPLO
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. TESE DE NEGATIVA
DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO.
REQUISITOS
DO

E
313,
I,
DO
CPP.
CONDIÇÕES

ART.
312
PESSOAISFAVORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO.
1. O ato coator está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente
produzida nos autos, preenchendo os requisitos do
do CPP, bem como a
art. 315
exigência contida no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF)consagre, no
ordenamento jurídico brasileiro, a regra do
, tornando a custódia
status libertatis
provisória do indivíduo umaexcepcionalidade, tal princípio não impede o
encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito emjulgado da
sentença criminal condenatória, se preenchidas osrequisitos do
e estiver
art. 312
preenchido um dos requisitos do art.313, ambos do CPP.
3. A via estreita do
não permite a valoração da prova, ainda incipiente,
habeas corpus
tampouco autoriza contraposição da versão do paciente sobre os fatos com a prova
colhida no inquérito policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo
legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente, ao entregar a
arma de fogo nas mãos do corréu, realmente desconhecia a intenção homicida desse.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

4. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata
soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Do mesmo modo, aaplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não semostra
adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
5. Ordem denegada.
(Acórdão 1927899, 0736575-57.2024.8.07.0000, Relator(a):JOSAPHÁ FRANCISCO
DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, datade julgamento:
publicado no
03/10/2024,
D Je:
)
10/10/2024.
Do mesmo modo, foi enfrentada a questão da proporcionalidade da prisão
preventiva, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, e a possibilidade de
fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, o que foi considerado
insuficiente.
Registro que referido acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao
negar provimento ao
interposto pela defesa do paciente.
RHC 206290/DF,
Ausente alteração na situação fática, não se justifica novo reexame da prisão
cautelar.
2. Do excesso de prazo na formação da culpa
Incorre a defesa em supressão de instância, haja vista que a questão atinente ao excesso
de prazo na formação da culpa não foi submetida ao juízo natural. E, não vislumbro
nenhuma excepcionalidade que autorize o exame de ofício por este tribunal.
Com efeito, a instrução criminal já está encerrada, encontrando-se ofeito na fase de
alegações finais.
A hipótese atrai a incidência da Súmula 52/STJ, que enuncia:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo.”
[...]
Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Ante o exposto
conheço em parte do
e , nesta extensão, dneego a ordem." (e-STJ, fls. 192-196).
writ
Em
o magistrado pronunciante assim consignou:
21/07/2025

"Os réus estão respondendo ao processo presos preventivamente, de modo que, não
tendo surgido fato novo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar, devem eles
permanecerem presos pelos mesmos fundamentos contidos na decisão que decretou a
medida extrema (ID 208199842), a qual ressaltou a necessidade da medida para
acautelar a ordem pública. Assim, mantenho os acusados NATANAEL PINHEIRO DE
CARVALHO e KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR presos
preventivamente, nos termos do
do CPP."
art. 312

Nos termos do § 3o do
do CPP, o juiz decidirá, motivadamente, no caso de
art. 413
manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente
decretada.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos
extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do réu está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria fornecido a arma de
fogo de uso restrito para que o corréu desferisse tiros contra as vítimas, com quem supostamente
teria (o corréu) desavença anterior, em via pública de grande movimento, tendo sido filmado por
câmeras de segurança de estabelecimento próximo.
Nesse sentido:

ADO
"AGRAVO REGIMENTAL NO
HOMICÍDIO QUALIFIC
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a
n
prisão preventiva, os termos do
oderá ser decretada para garantia da
do Código de Processo Penal, p
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no
§ 3o, do
art. 413,
Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado
decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a
justificaram.
3. Conforme se verifica a
está devidamente fundamentada,
prisão preventiva
considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner
Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças
relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima
Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por
circunstâncias alheias a sua
vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à
rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de
evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha
de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de
drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva.
4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem
pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.
5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.
6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do
art. 312
CPP.
7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de
custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no
julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte
Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
grifou-se)
26/6/2023,
29/6/2023,

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de acusado de homicídio duplamente qualificado
Habeas corpus
tentado, visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da custódia
cautelar.
2. A decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na gravidade
concreta do crime, necessidade de garantia da ordem pública, instrução processual
e aplicação da lei penal, destacando a periculosidade do acusado e o risco à
integridade física da vítima e testemunhas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção,
à luz dos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. Razões de decidir
4. A utilização do
como substitutivo de recurso ordinário ou especial é
habeas corpus
vedada, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando
fundamentada em elementos concretos que indicam o
e o
fumus comissi delicti
periculum libertatis.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
do crime,
modus operandi
praticado mediante disparo de arma de fogo contra vítima de 14 anos em local de
aglomeração de pessoas, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente
e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo.
7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a
instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, a fuga do distrito da culpa e o
são suficientes para justificar a prisão preventiva. 2. A prisão
modus operandi
preventiva é compatível com a presunção de inocência quando fundamentada em
elementos concretos.
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário ou
habeas corpus
especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 804.906/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC 160.967/PA, Min. João Otávio de
17/12/2024;
Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, HC 820.718/RS, Min. Daniela Teixeira,
15/8/2022;
Quinta Turma, DJe 23/12/2024.
(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado
habeas corpus
pela suposta prática de homicídio qualificado.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás denegou a ordem de habeas corpus,
fundamentando a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública e na
aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do
agente.
3. O agravante alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação da prisão
preventiva e pleiteia a substituição por prisão domiciliar, em virtude de possuir filho
menor que depende de seus cuidados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem a substituição por prisão
domiciliar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório;
seja para a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta
evidenciada pelo
da conduta, consistente em homicídio qualificado
modus operandi
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
haja vista que, em tese, o agravante teria concorrido para a empreitada criminosa
que culminou na execução da vítima, cuja vida foi ceifada por múltiplos golpes de
instrumento contundente;
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

seja para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que ele teria se evadido
.
evadido do distrito da culpa, sendo localizado apenas em outra unidade federativa
Ademais a prisão se justifica diante do risco de reiteração criminosa, tendo em vista que
responde por outro crime.
6. A alegação de ser pai de criança que requer cuidados especiais não foi comprovada
de forma suficiente para justificar a concessão de prisão domiciliar.
7. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua
manutenção.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal. 2. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar exige
prova de ser o único responsável pelos cuidados de menor de 12 anos, o que não
ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
Jurisprudência
art. 312.
relevante citada: STJ, AgRg no RHC 209.274/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no RHC 192.103/BA, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 884.146
/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.06.2024.
(AgRg no RHC n. 218.256/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 394.432/SP, Rel.
01/06/2017,
09/06/2017;
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Consigne-se que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe de
HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
9/6/2017;
RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
7/6/2017;
TURMA, DJe de
.
30/5/2017)
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo
na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução
do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente
previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC
58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/9/2015,
RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
30/9/2015;
TURMA, julgado em
DJe
.
22/9/2015,
30/9/2015)
Consoante informações prestadas pelo Tribunal, embora o paciente esteja segregado há
1 ano, verifica-se que o processo observa trâmite regular, tendo sido pronunciado em 21/07/2025,
aplicando-se dessa forma, o enunciado da Súmula 21 do STJ.
Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao
recorrente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de
prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético,
mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a
evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
2. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do
Magistrado singular. No caso dos autos, apesar da prisão preventiva do agravante ser
datada de
o Tribunal de origem informou que em 22.03.23, a AIJ foi
5/8/2022,
realizada, sendo encerrada a instrução e deferido o pedido de vistas às partes para
apresentação das alegações finais (Súmula 52 do STJ). A sentença foi proferida em
07.01.24 - após apresentação das alegações finais ministeriais e defensivas,
respectivamente, em 18.05.23 e em 19.06.23 - pronunciando o Paciente, para que seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Posteriormente, houve interposição de
RESE (06.06.24) pela defesa, além de decisão, em 17.09.24, que o recebeu. As razões
do RESE pela defesa foram apresentadas em 23.01.25 e os autos do referido recurso
foram remetidos à segunda instância em 07.03.25. Situação que não evidencia, si et in
, inércia por parte do Juízo de origem, havendo a perspectiva concreta para um
quantum
desfecho iminente (e-STJ fl. 44). Desse modo, não se vislumbra qualquer
prolongamento indevido ou desídia do judiciário na marcha processual.
[...]
4. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.
(AgRg no RHC n. 214.690/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental e
.
conheço parcialmente
nego-lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:45
Código de Controle do Documento: 384b382f-6993-4bbb-9dab-0c5c917d5e61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.654 / DF
Número Registro: 2025/0260291-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07108140920248070005 07229640320258070000 7108140920248070005 7229640320258070000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO FILHO COSTA DOS SANTOS - DF045172
SILVIANE IENICHAKI - DF032020
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - LIBERDADE PROVISÓRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS : OSVALDO FILHO COSTA DOS SANTOS - DF045172
SILVIANE IENICHAKI - DF032020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA53024250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 76eced42-cd64-4dd4-b20e-12e20ba9d8bf

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 76eced42-cd64-4dd4-b20e-12e20ba9d8bf